Tribunal: TJSP
Processo: 1002072-51.2016.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002072-51.2016.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante A
EDUTENIMENTO ENTRETENIMENTOS DO BRASIL LTDA, é embargado CYMZ
ENGENHARIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002072-51.2016.8.26.0011/50000 -Voto no 33320 e
2
VOTO No: 33320
Embargos de declaração no: 1002072-51.2016.8.26.0011/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Edutenimento Entretenimentos do Brasil Ltda. (em recuperação
judicial)
Embargada: CYMZ Engenharia Ltda.
Embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão,
obscuridade ou erro material. Ausência de vício no acórdão
guerreado. Tentativa de rediscussão e novo julgamento.
Prequestionamento ficto do artigo 1.025, do CPC, uma vez que se
incluem no acórdão os elementos suscitados pela embargante.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelante a fls.
01/09 do incidente digitalmente apensado, em face do acórdão de fls. 703/708, no qual, por
unanimidade, indeferiram a gratuidade judiciária, com determinação de recolhimento do
valor do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.
Em suas razões recursais, a embargante alegou, em síntese, que
aduziu que não tem condições de realizar o pagamento das custas de preparo recursal de
R$60.681,08, sem comprometimento do plano de recuperação judicial; que “não foram
devidamente apreciados” os documentos apresentados, “mormente se considerarmos o
inteiro teor declaração do administrador judicial de folhas 678, datada de 04.10.2019, que
espelham a realidade financeira da empresa”; que foi registrada apenas parte da referida
declaração; e, que não houve manifestação acerca do primeiro parágrafo do referido
documento que dispõe que “a empresa necessitará de todos os recursos disponíveis para a
continuação da manutenção do plano traçado”.
Também alegou que, conforme relatório de fls. 679/683, houve
uma significativa queda da sua atividade econômica em comparação com o ano de 2018, e,
ainda, houve receita líquida de vendas com resultado final negativo; que, apesar do lucro
bruto no período de “(+R$9.968.643)” houve resultado negativo de R$5.880.289,00; que
houve deferimento da gratuidade em outro processo; que não foram apreciados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002072-51.2016.8.26.0011/50000 -Voto no 33320 e
3
documentos juntados quando da interposição do recurso de apelação. Ainda, houve
prequestionamento da matéria.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Segundo disposição expressamente contida no Novo Código de
Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração em caso de obscuridade ou
contradição na decisão judicial; omissão referente a ponto ou questão sobre a qual deveria
haver pronunciamento; ou, ainda, para corrigir erro material (artigo 1.022, I, II e III, do
Novo Código de Processo Civil - NCPC).
Data maxima venia, não assiste razão à embargante, uma vez que
todas as alegações suscitadas e os documentos juntados foram detalhadamente apreciados,
em seu conjunto, no tocante à situação econômico-financeira da recorrente, inclusive em
relação à recuperação judicial.
No mais, também não se verifica contradição em relação à r.
decisão proferida em outro processo, visto que o Código de Processo Civil se refere
exclusivamente à contradição ínsita ao julgado (o relatório, a motivação e o dispositivo).
O eminente jurista Araken de Assis encerra os limites legais da
contradição apta a ser sanada nos embargos de declaração, a saber:
“A contradição decorre da existência de proposições
inconciliáveis entre si nos elementos do provimento e
de um elemento em relação ao(s) outro(s). As
proposições inconciliáveis consistem na afirmação e na
negação simultâneas de algo.
Elementos do provimento, para esse efeito, são o
relatório, a motivação e o dispositivo. A mecânica de
formação do julgamento colegiado, nos tribunais,
espelhada posteriormente no acórdão, encimado pela
ementa (art. 563), introduz novos elementos passíveis
de comparação, e, portanto, de contradição. No direito
anterior já se admitia, e com razão, contradição entre o
resultado do julgamento, proclamado pelo presidente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002072-51.2016.8.26.0011/50000 -Voto no 33320 e
4
sessão, e o ulterior acórdão, e entre os votos proferidos
e o resultado proclamado. Essas discrepâncias podem
ser apuradas através das notas taquigráficas e de outro
meio eletrônico utilizado para registro.
Existirá contradição nos fundamentos do ato quando o
juiz declarar o autor parte legítima e, ao mesmo, tempo,
reconhecer a sua ilegitimidade para postular perante o
réu. Ocorrerá contradição entre a motivação e o
dispositivo se o juiz, reconhecendo a ilegitimidade de
uma das partes, nada obstante julgar procedente o
pedido formulado pelo autor. A fundamentação
inadequada e dissociada do que se quis expressar,
porque contaminada pela obscuridade, fatalmente
implicará contradição com o dispositivo. A troca do
“autor” pelo “réu”, no contexto da motivação, ou o erro
da indicação do vitorioso no dispositivo, também
representará vício dessa natureza. Outro exemplo do
mesmo quilate avultará do acórdão que, após identificar
motivo bastante para invalidar o processo, e declarar o
vício insanável, desprover a apelação.
Também pode ocorrer contradição entre a ementa e o
corpo do acórdão ou entre proposições da própria
ementa. Embora tal defeito não comprometa o alcance
do julgado, convém escoimá-lo, evitando que sua
leitura provoque impressão errônea e sirva de enganoso
precedente para os recursos especial e extraordinário.
Finalmente, contradição ocorrerá entre o resultado do
julgamento, proclamado pelo presidente da sessão e
constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado. Às
vezes, a discussão da causa no colegiado provoca a
alteração do voto escrito do relator que, todavia, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002072-51.2016.8.26.0011/50000 -Voto no 33320 e
5
oportunidade de redigir e assinar o acórdão, desatendendo à mudança, utiliza o projeto
anteriormente elaborado.
De contradição jamais se cogitará entre o provimento e
outra resolução tomada no mesmo processo pelo
mesmo órgão judiciário diverso. Em outras palavras,
importará a contradição interna ao pronunciamento, e
não a porventura verificada em relação a outro
provimento anterior. Confronto dessa espécie há de ser
equacionado pela hierarquia ou pela sucessão temporal
dos provimentos. Por óbvio, o acórdão do tribunal não
pode ser desconsiderado pelo juiz inferior, embora o
inverso não ocorra, porque a preclusão é um fenômeno
vertical, e não horizontal. Todavia, admite-se a
contradição entre o conteúdo do julgamento, retratado
na proclamação, e o acórdão que o espelha e
documenta, conforme já se assinalou. E contradição não
há, absolutamente, entre o julgamento e a peça
constante dos autos.”1
O professor Luís Eduardo Simardi Fernandes sintetiza:
“A contradição, que também enseja a oposição dos
embargos de declaração, faz-se presente quando a
decisão contém afirmações ou conclusões que se
mostram entre si inconciliáveis. Ou, como diz Pontes
de Miranda, quando “o acórdão (ou a sentença) aqui diz
1 Araken de Assis, Manual dos recursos, 2a edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais,
2008, p.612/613.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002072-51.2016.8.26.0011/50000 -Voto no 33320 e
6
“sim” e ali “não”, ou aqui a e ali b, ou aqui a e ali
aa”.”2
No mesmo sentido:
“Verifica-se a contradição quando o julgado apresenta
proposições entre si inconciliáveis.”3;
“A contradição consiste na afirmação contrária ao que
se disse. Pode ocorrer a contradição entre a
fundamentação e o decisum e vice-versa. Pontos
contraditórios, ou contradições, são afirmações que se
rechaçam. Poderão ocorrer ao longo da discussão ou
entre esta e a parte dispositiva da sentença.”4
Portanto, não há nenhuma irregularidade ou vício a ser suprido,
pois, com o devido respeito, o julgador não é obrigado a decidir de acordo com as
pretensões e alegações da parte, mas sim, em consonância com a realidade fática existente
no processo e com o seu efetivo convencimento, dentro dos patamares legais próprios
aplicáveis à espécie.
No mais, ressalta-se que a invocação de questões já apreciadas
caracteriza patente tentativa de rediscussão e novo julgamento do recurso anteriormente
interposto, o que não pode ser feito por meio dos embargos de declaração, uma vez que
estes visam sanar eventuais irregularidades contidas no julgado, e não a sua adequação aos
interesses da parte. Por tal motivo, inadmissível o seu provimento (Nesse sentido:
EDclAgRgREsp no 10270/DF, EDcl no 13845, EDclREsp no 7490-0, todos do E. Superior
2
Luís
Eduardo
Simardi
Fernandes,
Embargos
de
declaração:
efeitos
infringentes,
prequestionadores e outros aspectos polêmicos, 2a edição, São Paulo, Editora Revista dos
Tribunais, 2008. p.94.
3 Moacyr Amaral Santos, Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 3o volume, 15a edição,
Editora Saraiva, p. 147.
4 Sonia Márcia Hase de Almeida Baptista, Dos Embargos de Declaração, Editora Revista dos
Tribunais, 2a edição, p. 118.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002072-51.2016.8.26.0011/50000 -Voto no 33320 e
7
Tribunal de Justiça).
Quanto ao prequestionamento da matéria para o fim de manejo de
recurso às Cortes Superiores deve ser destacado que:
“Para que se tenha por configurado o pressuposto do
pré-questionamento, é bastante que o tribunal de
origem haja debatido e decidido questão federal
controvertida, não se exigindo que haja expressa
menção ao dispositivo legal pretensamente violado no
especial” (vide: RSTJ 157/31, v.u., acórdão da Corte
Especial).
Deve-se, ainda, ressaltar a observância do artigo 1.025, do Código
de Processo Civil, que introduziu no nosso ordenamento jurídico a figura do
prequestionamento ficto ao dispor que se consideram incluídos no acórdão os elementos
que a embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os embargos de
declaração são rejeitados.
Roberto Mac Cracken
Relator